Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724833-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EIDES DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EIDES DA SILVA SANTOS (paciente) em face do acórdão julgado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0714511-78.2023, que deu provimento ao recurso interposto pela Promotoria de Justiça e o condenou à pena de 1 meses e 23 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Em suas razões (Id 73101459), sustenta a impetrante que o acórdão deveria ser reformado, porquanto reconheceu a incidência de causa de aumento de pena não mencionada na denúncia, incorrendo em flagrante ilegalidade. Defende que “a inclusão de causa de aumento de pena sem descrição ou requerimento na denúncia configura julgamento extra petita, violando o princípio da correlação entre a acusação e a sentença”. Requer a concessão da ordem para que seja afastada a aplicação, de ofício, da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 e, por consequência, seja redimensionada a pena. Informações prestadas (Id 73694068). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ (Id 74351200). É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do writ, pois este não deve ser utilizado como sucedâneo recursal. Assiste-lhe razão. O habeas corpus é a ação adequada para coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, pois os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. No caso dos autos, pretende a impetrante a alteração de acórdão proferido por Turma Recursal, o qual reformou a sentença e condenou o paciente, reconhecendo a incidência de causa de aumento de pena. Cabível, no caso, a interposição de recurso extraordinário, com fulcro no enunciado da Súmula 640 do Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Nessa esteira, os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de D.A.P.F., em razão de sua inadequação como sucedâneo de recurso cabível, por ausência de ilegalidade flagrante na ordem de prisão civil por dívida alimentar decretada nos autos originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível o habeas corpus como meio de impugnação da ordem de prisão civil em decorrência de dívida alimentar quando utilizada como substituto de recurso próprio; e (ii) se, mesmo de ofício, a ordem poderia ser concedida ante eventual ilegalidade manifesta na decisão que determinou a prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. 3. A decisão agravada corretamente aplicou o entendimento de que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória nem é adequada para análise da capacidade financeira do devedor de alimentos, tema que exige exame aprofundado de provas e contraditório. 4. A prisão civil por dívida de alimentos observou os requisitos legais e jurisprudenciais estabelecidos no art. 528 do CPC e na Súmula 309 do STJ, sendo fundamentada na inadimplência das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, bem como das vencidas no curso do processo. 5. A alegação de pagamento parcial ou tentativa de acordo não afasta, por si só, a legalidade da prisão, conforme precedentes desta Corte. 6. A jurisprudência dominante do STJ reconhece que não se pode revisar, em habeas corpus, a razoabilidade do valor fixado a título de pensão ou a superveniência de mudança na condição econômica do alimentante. 7. Jurisprudencial da Corte, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ quanto à admissibilidade do recurso especial. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no HC n. 991.211/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.) “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES. AGRAVO REGIMETNAL DESPOVIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No presente caso, as circunstâncias inscritas nos autos demonstram a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dado o risco de reiteração, indicado pelos processos aos quais responde e pela não colaboração com as autoridades, além da prática de múltiplos furtos com a mesma forma de execução. Apesar da alegação da ausência de contemporaneidade, consta dos autos que o paciente cometeu 5 furtos no início de 2023, inclusive contra viatura da polícia civil, após ter sido colocado em liberdade em dezembro de 2022, bem como responde por crime da mesma espécie em grau recursal . Além disso, o paciente não se apresentou às autoridades e não foi localizado em seus endereços, reforçando a necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. REVISÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ARGUMENTO INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Não há flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base, pois fundada em dados concretos extraídos da conduta imputada à paciente, tampouco se mostra ilegal a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pautada nos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, atendendo a disciplina contida no art. 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1635389, 07350553320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Extrai-se dos autos que o Magistrado a quo julgou improcedente a pretensão punitiva, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (Id 219791185 do processo de origem). Em sede de Apelação, a 3a Turma Recursal assim decidiu (Id 69844145 dos autos originários): “Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII do CPP, por considerar ausente qualquer prova de que a faca tenha sido portada com finalidade imprópria ou lesiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o porte de faca em via pública, por si só, é suficiente para configurar a contravenção penal prevista no art. 19 da LCP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia assim relatou os fatos (ID 68496778): “No dia 03/05/2023 (quarta-feira), por volta das 09h30min., na via pública da QNP 36, Conjunto B, Ceilândia Sul/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo 01 (uma) faca, fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares foram acionados para apurar uma ocorrência de ameaça, praticada por um indivíduo armado com faca. No local indicado, populares apontaram o denunciado como sendo o autor da ameaça. Ele, ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga e, ainda, dispensou a faca, que trazia consigo. Ocorre que os policiais, atentos à movimentação do denunciado, lograram êxito em capturá-lo, bem como em localizar a faca por ele dispensada. Aos policiais, o denunciado admitiu portar a arma branca para se defender. A arma branca foi apreendida e fotografada pelos militares, da qual resta evidente que o objeto possui lâmina pontiaguda de metal, com potencial lesivo e intimidatório.”. 4. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” 5. Os elementos probatórios, como o TCO No 073972-2023 (ID 68496769) e os depoimentos das testemunhas, policiais militares, são coesos e harmônicos, no sentido de que foram chamados para verificar a ocorrência de ameaça e, ao chegarem ao local indicado, populares apontaram o réu como sendo o autor da ameaça e que, ao avistar a viatura policial, o réu dispensou uma faca (ID 68496769 - Pág. 4). Por sua vez, a versão do réu de que a faca era utilizada para cortar laranjas é isolada e está dissociada dos demais elementos probatórios, notadamente porque o mencionado saco de laranjas não foi localizado. 6. E embora a faca apreendida possa ser utilizada para fins culinários, o sentido do termo "arma", segundo Luiz Regis Prado, deve ser compreendido não apenas no aspecto técnico (arma própria), em que se refere ao instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas também em sentido vulgar (arma imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o qual foi produzido (Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675). 7. Nesse contexto, a conduta do acusado de trazer consigo uma arma branca (faca), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. E o potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca em via pública e a dispensou ao avistar a viatura, evidenciando a ausência de justificativa para o porte do objeto. 8. Por conseguinte, sendo o conjunto probatório robusto, a sentença deve ser reformada para condenar o réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais. 9. Individualização e dosimetria da pena. 9.1. Obedecendo ao critério constitucional e observados os artigos 59 e 68, do Código Penal, verifica-se que a conduta do acusado merece a devida reprovação social e censura, importando destacar que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A folha de antecedentes criminais revela que o acusado ostenta várias condenações criminais com trânsito em julgado. As anotações atreladas aos processos 0722620-18.2022.8.07.0003, 2002.11.1.002448-3 e 2008.03.1.003477-4 serão valoradas como maus antecedentes. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, pode caracterizar maus antecedentes. Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência (Tema 150/STF); e a anotação do processo 2013.03.1.037175-6 será considerada na fase seguinte. A conduta social não foi devidamente investigada e não há elementos para aferir a personalidade do acusado, enquanto o motivo do delito foi inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Assim, fixo a pena base em 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples. 9.2. Na segunda fase de aplicação de pena, considerada a reincidência, majoro a reprimenda para 40 (quarenta) dias de prisão simples. 9.3. Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 19, §1o, da LCP, ante a condenação em sentença irrecorrível por violência contra pessoa, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ou seja, 13 (treze) dias de prisão simples. 9.4. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de prisão simples. Determino o cumprimento no regime inicialmente SEMIABERTO, considerando a reincidência e os maus antecedentes do condenado, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, c/c art. 6o do Decreto Lei no 3.688/1941 (Súmula 269/STJ). IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Sentença reformada para, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenar o réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime semiaberto.” (grifos nossos). Opostos Embargos de Declaração, estes foram parcialmente providos (Id 71937525 dos autos originários): “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face do acórdão no 1976968, que deu provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime semiaberto. Parecer desfavorável ao acolhimento dos embargos (ID 71025995). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) omissão na dosimetria da pena quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (ii) obscuridade na dosimetria da pena quanto à incidência de causa de aumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). 4. Na fase extrajudicial, o réu afirmou “que não ameaçou ninguém e que utiliza a faca somente para se defender” (ID 68496769 - Pág. 3), enquanto na fase judicial “o réu relatou [...] nesse dia estava com uma faca, um saco de laranja, com dois cachorros e bebendo com os moradores de rua; estavam cortando laranjas com a faca; em determinado momento resolveu ir para casa; descendo o conjunto “J” com seus dois cachorros e o saco de laranja, viu a viatura; uma policial da viatura reconheceu o depoente como autor de crime de homicídio passado; neste momento dispensou a faca, foi abordado pelos policiais e conduzido para a delegacia; não disse aos policias que a faca seria utilizada para sua defesa, pois não tem confusão na rua” (ID 68496801 - Pág. 3). 5. Tendo o réu confessado o fato (porte de arma branca), ainda que de forma qualificada, deve ser reconhecida a atenuante. 6. Por outro lado, não configura obscuridade ou julgamento extra petita o reconhecimento de ofício de causa de aumento de pena, sobretudo quando determinada por lei. Vale citar: Acórdão 1351614, 0702646-60.2020.8.07.0004, Relator(a): ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2021, publicado no DJe: 07/07/2021. 7. Destarte, o item 9 do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação: “9. Individualização e dosimetria da pena. 9.1. Obedecendo ao critério constitucional e observados os artigos 59 e 68, do Código Penal, verifica-se que a conduta do acusado merece a devida reprovação social e censura, importando destacar que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A folha de antecedentes criminais revela que o acusado ostenta várias condenações criminais com trânsito em julgado. As anotações atreladas aos processos 0722620-18.2022.8.07.0003, 2002.11.1.002448-3 e 2008.03.1.003477-4 serão valoradas como maus antecedentes. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, pode caracterizar maus antecedentes. Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência (Tema 150/STF); e a anotação do processo 2013.03.1.037175-6 será considerada na fase seguinte. A conduta social não foi devidamente investigada e não há elementos para aferir a personalidade do acusado, enquanto o motivo do delito foi inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Assim, fixo a pena base em 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples. 9.2. Na segunda fase de aplicação de pena, necessária a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. 9.3. Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 19, §1o, da LCP, ante a condenação em sentença irrecorrível por violência contra pessoa, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ou seja, 11 (onze) dias de prisão simples. 9.4. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples. Determino o cumprimento no regime inicialmente SEMIABERTO, considerando a reincidência e os maus antecedentes do condenado, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, c/c art. 6o do Decreto Lei no 3.688/1941 (Súmula 269/STJ)”. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos parcialmente acolhidos, nos termos do item 7. 9. Decisão proferida nos termos do art. 81, § 5o, da Lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 545; STJ, REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22; TJDFT, Acórdão 1351614, 0702646-60.2020.8.07.0004, Rel. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 28/06/2021.” (grifos nossos). Extrai-se do §1o do art. 19 da Lei de Contravenções Penais que “a pena é aumentada de um terço até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra pessoa”. O art. 387, II, do Código de Processo Penal, por sua vez, determina que, ao proferir a sentença condenatória, o magistrado deverá levar em consideração todas as circunstâncias apuradas para a aplicação da pena, nos termos do art. 59 e 60 do Código Penal. Desse modo, não há qualquer teratologia ou ilegalidade nos acórdãos proferidos pela 3a Turma Recursal. Ademais, como mencionado no acórdão que decidiu os Embargos de Declaração, este Tribunal já decidiu nesse mesmo sentido: “PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA ESTILO MILITAR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 19 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. COMPROVADA PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pena de 20 dias de prisão simples pela prática do delito previsto no artigo 19, § 1o da Lei de Contravenções Penais, por ter no dia 02 de dezembro 2019, por volta das 22h, em via pública, trazer consigo uma arma (faca de estilo militar), fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, conforme descrito na denúncia. Recorre, preliminarmente arguindo o julgamento extra petita do feito, no mérito, pedindo sua absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, por falta de provas. II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo. III. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca de estilo militar), na cintura, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. IV. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente); sendo que tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do desarmamento). Neste sentido leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. Precedente: AgInt no HC 470.461/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019 V. Da mesma forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. VI. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória. VII. A contravenção de porte de arma branca é delito de perigo abstrato sendo dispensável o laudo de eficiência do artefato. VIII. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada dentro dos parâmetros legais aplicáveis ao caso concreto. Não sendo julgamento extra petita o reconhecimento de ofício de causa de aumento de pena. IX. Sendo o réu reincidente, cabível regime mais graves. Precedentes. X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1351614, 0702646-60.2020.8.07.0004, Relator(a): ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2021, publicado no DJe: 07/07/2021. Grifo nosso.) Ante o exposto, não sendo o habeas corpus o instrumento adequado para substituir o recurso próprio, bem como inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR